Tribunal: TJDFT
Processo: 0710971-05.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OFERTA DE INTERNET. CANCELAMENTO CONTRATO ANTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA APELANTE. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embora a legislação consumerista tenha preponderância na avaliação dessas relações, o Ordenamento Jurídico deve ser aplicado de modo unitário, não se descartando a incidência das normas constantes do Código Civil ou em outros regramentos, em homenagem à Teoria do Diálogo das Fontes, desenvolvida pelo alemão Erik Jayme e incorporada à Doutrina brasileira do Direito do Consumidor.
2. Em conformidade com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a responsabilidade objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida pelos fornecedores de serviços, dispensando-se ao consumidor a comprovação de culpa, sendo necessário apenas a demonstração do dano causado e o nexo causal entre este e a má prestação do serviço.
3. Cabe ao consumidor comprovar minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, mormente quando não há o deferimento da inversão do ônus da prova. 3.1. O apelante não logrou êxito em demonstrar que a ré informou que procederia o cancelamento do contrato perante terceira empresa.
4. Os danos morais dependem de efetiva violação à honra (subjetiva ou objetiva) para sua caracterização. Ausente dano à personalidade suficiente a impor condenação por dano moral.
5. Recurso conhecido e não provido.